Tribunal: STF
Processo: ARE 1388821
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRITÉRIOS DE ENQUADRAMENTO. DATA DA LIQUIDAÇÃO OU DATA DA EXPEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, maneja agravo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, o recorrente contesta o pagamento da dívida por meio de requisição de pequeno valor, considerado o salário mínimo vigente na data da expedição do requisitório. Defende o pagamento por meio de precatório, visto que o valor atualizado ultrapassa 60 salários mínimos. Aparelhado o recurso na violação do art. 100, §§ 3º e 8º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a sentença que determinou o pagamento da dívida da Fazenda Pública por meio de requisição de pequeno valor ante o enquadramento no teto de 60 (sessenta) salários mínimos, considerada a data de expedição do requisitório. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE O VALOR SER PAGO VIA PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. LIMITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL QUE DEVE SER CONSIDERADO DE ACORDO COM O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



     A matéria do extraordinário, recurso que busca o agravante destrancar, já foi objeto de exame por esta Suprema Corte, a denotar a desnecessidade de reparos na decisão prolatada pelo Tribunal de origem. 



    Na espécie, a Corte de origem considerou o limite de 60 (sessenta) salários mínimos vigente na data da expedição do requisitório para efeito de enquadramento como requisição de pequeno valor. Concluiu, nessa linha, que “ao contrário do que alega a agravante, na data da expedição de requisição de pagamento de RPV (mov. 123.1), o valor atualizado era inferior ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos, sendo desnecessária a expedição de precatório”. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1185018 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.8.2019).



    “DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ENQUADRAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a reelaboração da moldura fática e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 907064 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 21.9.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO LIMITE LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 939116 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 06.4.2016).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora